Tribunal: TJPA
Processo: 0006260-18.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006260-18.2019.8.14.0049

APELANTE: ADMILSON JOSE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL.

1. Inexiste espaço para a absolvição da prática do crime de lesões corporais quando a palavra da vítima, que detém especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, é firme e harmônica com os demais elementos de prova judicializados no sentido da ocorrência do delito atribuído ao apelante, como se deu na espécie.

2. Se o laudo pericial atesta a ofensa à integridade física da vítima, inviável a desclassificar o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu Admilson José Dias à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (ID 13517619).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência probatória mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (ID 13517626).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 13517629), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14765828).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua companheira, estando a materialidade comprovada pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente e corto-contundente, resultando em “edema, dor e rigidez no pescoço, hematoma arroxeado no braço direito com cerca de 2,5 cm, escoriações lineares compatíveis com estigmas ungueais (unhadas) no cervical posterior” (ID 13517535)

No tocante à autoria delitiva, a vítima IRANEIDE FERREIRA CARVALHO BARBOSA narrou os fatos na esfera policial, ocasião em que relatou o seguinte:

QUE, é casada com o nacional ADMILSON JOSÉ DIAS, há três anos e não tiveram filhos; Que, na noite do dia 12/07/2019, foi agredida fisicamente por seu companheiro, que a agressão se deu quando foi contar a ADMILSON, que o irmão dele, ALENILSON DIAS, teria abusado sexualmente de sua filha JOANA. QUE, ADMILSON, não acreditou nas afirmações da companheira, momento em que passaram a discutir, pois a relatora disse que acreditava na filha, visto que JOANA estava apresentando comportamentos estranhos, e ao indagar a filha, ela confessou-lhe ‘mãe o titio ALENILSON DIAS que no dia que eu estava sozinha, ele chegou pedindo açúcar e mandando a menor abrir a porta, já foi me levando para o seu quarto, tirou a força as dela roupas, jogando-a na cama `lambendo suas genitálias, seios, corpo e beijando a sua boca`; QUE, a relatora disse a seu esposo que diante das afirmações de sua filha, iria denunciá-lo, contudo, ADMILSON, partiu para cima da relatora engasgando-a, deu tapas no rosto, chutou, chamando-a ‘tu e tua filha são duas mentirosas, sua puta, vagabunda’ (textuais), se tu for denunciar meu irmão tua vai te ver comigo, vais prestar conta bem pago; QUE, a relação com ADMILSON, sempre foi bastante conflituosa, esta não é a primeira vez que é agredida por ADMILSON, visto que somente agora decidiu denunciá-lo; QUE, ADMILSON, não usa bebidas alcoólicas; QUE, depois da agressão e ameaças por parte de seu companheiro, saiu da casa onde moravam somente levando algumas roupas, esta com a filha na casa de uma amiga” (ID. 135117534 , pág. 9)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida ratificou os fatos, conforme consignado na sentença. Confira-se:

“[...] que no dia dos fatos o casal se agrediu física e verbalmente, destacando que o motivo da discussão seria a sua filha menor, a qual estaria sendo assediada por seu cunhado (irmão do réu). Informou, ainda, que o acusado lhe desferiu chutes na barriga e tapas no rosto. Ressaltou que se reconciliou com o réu, estando residindo com ele” (ID 13517619, pág. 3).

Na espécie, o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, estando em sintonia com o laudo de exame de lesões corporais, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

Outrossim, a alegação do réu de que não agrediu a vítima não restou provada nos autos, sendo incapaz de infirmar a prova pericial e testemunhal, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

Na espécie, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Importante ressaltar que, “em contexto de violência doméstica, a reconciliação entre agressor e vítima, com o restabelecimento da sociedade conjugal, não torna dispensável a aplicação da pena” (TJMG,

ApCrim n. 0061518-92.2014.8.13.0056
, relator Furtado de Mendonça), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, não prospera o pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, porquanto restou comprovado a materialidade da lesão corporal praticada contra a vítima por meio do exame de corpo de delito, que concluiu pela ocorrência de ofensa à integridade corporal produzida por ação contundente e corto-contundente.

Nesse contexto, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,
Apelação Criminal n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, relatora Rosaura Marques Borba).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, máxime diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024